Tribunal: TJES
Processo: 5027884-42.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027884-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027884-42.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES

RECORRIDOS: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA e WEBCONTINENTAL LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES em face da r. sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória (ID 9381653), que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais e, em contrapartida, julgou procedente o pedido contraposto formulado pela recorrida WEBCONTINENTAL TDA, condenando a autora ao pagamento da quantia de R$ 998,86 (novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos). A controvérsia origina-se de uma complexa sucessão de eventos decorrentes da compra de dois produtos eletrodomésticos, uma fritadeira elétrica e um cooktop, realizada pela recorrente na plataforma de marketplace da primeira recorrida, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, com venda e entrega a cargo da segunda recorrida, WEBCONTINENTAL TDA.

A causa de pedir fática assenta-se na alegação de que, após a entrega, a recorrente solicitou o cancelamento da compra de apenas um dos produtos, o cooktop, por inadequação de tamanho. Contudo, sustenta que as recorridas registraram equivocadamente o cancelamento de ambos os itens, o que inviabilizou a primeira tentativa de coleta do produto correto. Em um desdobramento subsequente, o cooktop que aguardava a devolução foi indevidamente recolhido por uma transportadora de terceira empresa (Amazon), alheia à relação jurídica em tela. A r. sentença afastou a responsabilidade das recorridas, ao reconhecer a excludente de responsabilidade por fato de terceiro e a impossibilidade de dupla reparação pelo mesmo dano, já que a recorrente teria sido ressarcida pela perda do produto em outra demanda.

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, duas teses centrais. A primeira é a de que a falha inicial das recorridas – o registro errôneo do cancelamento de ambos os produtos – teria sido a causa primária de toda a confusão subsequente, configurando ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar por danos morais. A segunda tese ataca a condenação no pedido contraposto, não para negar a dívida referente à fritadeira elétrica que permaneceu em sua posse e cujo valor foi estornado, mas para requerer que o pagamento seja realizado de forma parcelada, nos moldes da compra original, e sem a incidência de juros e correção monetária, atribuindo às recorridas a culpa pelo desfazimento do pagamento.

É breve relatório.

A reconstituição dos fatos a partir dos elementos probatórios constantes nos autos revela uma cadeia de eventos em que a responsabilidade pelo dano principal não pode ser imputada às recorridas. É incontroverso que a recorrente, em 05 de julho de 2023, adquiriu uma Fritadeira Elétrica Air Fry Oven Philco no valor de R$ 998,86 e um Cooktop Fit Line Fischer no valor de R$ 599,00, ambos vendidos pela recorrida WEBCONTINENTAL TDA através da plataforma da recorrida CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Igualmente incontroverso é que, após a entrega, a consumidora exerceu seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, solicitando o cancelamento da compra exclusivamente em relação ao cooktop.

O ponto de ignição da controvérsia reside na alegação de que as recorridas cometeram uma falha operacional ao registrarem o cancelamento de ambos os produtos. A recorrente argumenta que este erro inicial foi o gatilho para todos os transtornos subsequentes, incluindo a perda definitiva do cooktop. Contudo, a análise jurídica da causalidade, sob a ótica da teoria da causalidade direta e imediata, impõe conclusão diversa. Embora
o erro inicial
das recorridas possa ser considerado uma condição que contribuiu para o cenário de desordem,
não foi a causa direta e imediata do prejuízo material alegado,
qual seja, a perda do cooktop. O evento que efetivamente determinou o dano foi a coleta equivocada do produto por uma transportadora vinculada a uma terceira empresa, a Amazon, com a qual a recorrente mantinha uma relação contratual paralela e totalmente distinta.

Este evento – a ação da transportadora da Amazon – qualifica-se juridicamente como fato de terceiro, uma das causas excludentes da responsabilidade civil do fornecedor, expressamente prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A intervenção de um agente externo, que não integra a cadeia de fornecimento das recorridas e cuja ação não era razoavelmente previsível ou evitável por elas, rompe o nexo de causalidade entre a conduta das demandadas e o dano experimentado pela consumidora. A partir do momento em que um terceiro, sem qualquer vínculo com as recorridas, se apropria indevidamente do bem que estava sob a guarda da consumidora (ainda que na portaria do condomínio), cessa a responsabilidade das vendedoras pela integridade e devolução do referido bem.

A pretensão indenizatória da recorrente esbarra, ainda, em um obstáculo intransponível: a vedação ao enriquecimento sem causa, princípio positivado no artigo 884 do Código Civil. Conforme bem apontado na sentença de origem, e não refutado especificamente no recurso,
a recorrente já buscou e obteve a reparação pelo prejuízo material decorrente da perda do cooktop em uma ação judicial movida contra a empresa Amazon (Processo nº 5028067-13.2023.8.08.0024)
. Permitir que ela, agora, receba uma nova indenização das recorridas pelo mesmo fato danoso (a perda do mesmo produto) configuraria um inaceitável
bis in idem
, proporcionando-lhe um duplo ressarcimento pelo mesmo prejuízo.

Uma vez afastada a responsabilidade civil das recorridas pelo dano principal, a pretensão de condenação por danos morais perde seu fundamento. A configuração do dano moral exige a prática de um ato ilícito que ofenda gravemente os direitos da personalidade do indivíduo. No caso em tela, a conduta das recorridas, embora tenha incluído uma falha operacional inicial, não foi a causa jurídica do dano que gerou o maior transtorno à recorrente. Os aborrecimentos, as frustrações e o tempo despendido, embora lamentáveis, decorreram de uma complexa e infeliz sucessão de eventos cuja causa determinante foi a ação de um terceiro. A situação vivenciada pela recorrente, por mais incômoda que tenha sido, não ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar uma lesão à sua dignidade que justifique uma reparação de natureza moral.

Por fim, a insurgência da recorrente quanto à forma de pagamento da condenação estabelecida no pedido contraposto também não prospera. A recorrente confessa em sua exordial e no próprio recurso que permaneceu na posse da Fritadeira Elétrica Air Fry e que o valor correspondente, de R$ 998,86, foi estornado em seu cartão de crédito pelas recorridas. A condenação ao pagamento deste valor, portanto, é medida que se impõe para evitar seu enriquecimento ilícito.

A tese recursal de que o pagamento deveria ocorrer de forma parcelada, como na compra original, e sem encargos, parte de uma premissa equivocada. A obrigação de pagar estabelecida na sentença não representa a continuidade ou a execução do contrato de compra e venda original, que, para todos os efeitos, foi desfeito com o estorno do valor. A obrigação ora executada tem natureza jurídica diversa: é uma obrigação de ressarcimento, imposta judicialmente para restabelecer o equilíbrio patrimonial entre as partes e vedar o locupletamento indevido da consumidora, que não pode ficar com o produto e com o dinheiro. Portanto, a obrigação é de pagar o valor do bem, não se aplicando as condições de parcelamento de um negócio jurídico já extinto.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente, DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação estabelecida no pedido contraposto, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do que dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)